Tribunal: STF
Processo: AI 737378
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-04-04
Data de publicação: 2018-04-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Não atendimento aos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência. Ausência de similitude fática e jurídica. Cotejo analítico deficiente. Precedentes. Regimental não provido.



    1. A ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado, bem como a deficiência do cotejo analítico, obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência. 



    2. O acórdão desencadeador dos embargos de divergência, no qual se negou provimento ao agravo regimental interposto, reafirmou a remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal sobre a matéria.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.